Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709183-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA GONCALVES NEIVA, MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTANA, MARIA APARECIDA MARTINS, MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO FERREIRA, MARIA AUGUSTA DA SILVA COSTA, MARIA ASTECIA DE OLIVEIRA SILVA, MARIA APARECIDA OLIVEIRA MAGALHAES, MARIA APPARECIDA DE ALMEIDA NOBREGA, MARIA AREOSTINA G CAVALCANTE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC. Em suas razões, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença resistida por ofensa ao disposto no art. 10, do CPC, que coíbe a prolação de decisão surpresa. Afirma que não foi intimado para se manifestar sobre a ilegitimidade do sindicato para a presente ação. No mérito, sustenta que a legitimidade concedida aos sindicatos se estende tanto para a defesa de interesses coletivos quanto para a proteção de direitos individuais homogêneos. Alega que a legitimidade ativa do sindicato para promover o cumprimento de sentença independe de autorização dos substituídos. Afirma que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordam os limites do juízo prolator, sendo possível o ajuizamento do cumprimento de sentença perante outros foros. Alega que a procuração assinada pelo ente sindical foi tempestivamente acostada aos autos, de modo que não há que se falar em irregularidade de representação processual. Sustenta que, em se tratando de substituição processual, é suficiente a apresentação da procuração fornecida pelo substituto processual. Requer o provimento do recurso para, cassando a sentença resistida, determinar o regular processamento do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugna pelo declínio de competência para o Juízo prolator da sentença originária do título executivo. Contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme disposto no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que deixar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Logo, se as razões recursais estão dissociadas da fundamentação expendida na sentença vergastada, fica a descoberto o requisito de admissibilidade referente à regularidade formal. Com efeito, a sentença julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, sob o seguinte fundamento: “SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF ajuizou cumprimento de sentença (ID 129203307) em face do DISTRITO FEDERAL. Em ID 129322637, a parte exequente foi intimada a promover a emenda da inicial, todavia, se limitou a juntar o comprovante de recolhimento das custas e a postular a prorrogação do prazo (ID 132043939), deixando de cumprir, assim, os termos da determinação de emenda. O pedido para extensão do prazo para a regularização dos documentos não pode ser acolhido, visto que era dever do ente sindical já ajuizar a demanda com toda a documentação. Não se justifica o acréscimo do prazo para além dos quinze dias previstos em lei, pois era dever do sindicato contactar os servidores antes do ajuizamento da demanda, e não posteriormente à determinação para emenda, sob pena de se chancelar prática abusiva, até porque o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado apenas para evitar a perda do prazo prescricional. Em vista do exposto, INDEFIRO a petição inicial de ID 129203307 (CPC, art. 330, IV) e, consequentemente, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC”. Verifica-se que não há nenhuma irresignação nas alegações recursais quanto ao fundamento da sentença resistida – o não cumprimento da determinação de emenda à inicial e o indeferimento do pedido de prorrogação de prazo para a apresentação da emenda –, porquanto a apelante se restringe a defender a legitimidade do sindicado para propor o cumprimento de sentença, sendo que não foi esse o motivo do indeferimento da petição inicial. Registre-se, ainda, que o apelante, em suas razões, cita supostos trechos da sentença recorrida que não se coadunam com o que foi decidido pelo magistrado a quo: “Vale salientar que não se trata de execução coletiva da sentença, mas execução individual, até porque, se fosse execução coletiva, deveria ser requerida diretamente no juízo que proferiu a sentença exequenda”. ID no 40616062 – pág. 17. “O ente sindical ajuizou diversas demandas similares, dividindo os beneficiários em grupos, o que evidencia o interesse de promover execução individual (ainda que com formação de litisconsórcio facultativo) para exigir o cumprimento da sentença de caráter individual”. ID no 40616062 – pág. 18. Em nenhum momento a sentença ora recorrida tratou acerca da competência para o processamento do cumprimento de sentença ou da formação de litisconsórcio facultativo. Portanto, o que se vê é que o ora apelante recorreu de sentença diversa da prolatada nos presentes autos. Nos termos do art. 1.010, do CPC, é pressuposto de admissibilidade da apelação que o recorrente deduza os fundamentos de fato e de direito relacionados ao pedido de reforma do julgado. Por isso, quando o apelante expõe fundamentos de fato e de direito divorciados daqueles constantes da sentença recorrida, deixando de rebater a fundamentação do julgado, revela-se manifesta a irregularidade formal do recurso. A esse respeito, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, p. 155/6). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. INCONGRUÊNCIA. 1. Não se conhece de apelação incongruente com a sentença. 2. O recorrente deve indicar os supostos errores in iudicando e/ou in procedendo que, no seu entender, afetam a sentença e os motivos pelos quais assim devem ser considerados, sob pena de insuperável irregularidade formal do apelo”. (Acórdão 1376311, 07052721020208070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Agravo de instrumento - Irregularidade formal: não se conhece do agravo cujas razões não guardam congruência com os fundamentos da decisão recorrida que indeferiu o pedido do agravante”. (Acórdão 1117279, 07005331920188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo, como fundamentação incompleta ou dissociada do teor da decisão vergastada – caso deste apelo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2022 10:19:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator